Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-98.2011.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000536-98.2011.8.05.0102 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA EMILIA DE JESUS NOGUEIRA Advogado(s): MAGDA DE CASSIA AGUIAR DOS SANTOS APELADO: JOSE SOUZA CAIRES SOBRINHO Advogado(s):ELIENETE OLIMPIA GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE ERRO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PETIÇÃO SUPERVENIENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes em fase de cumprimento de sentença, em ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, com partilha de bens. A apelante sustenta erro essencial quanto à titularidade de imóvel objeto do acordo, bem como omissão do juízo ao não apreciar petição protocolizada antes da homologação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há vício de consentimento decorrente de erro essencial quanto à situação jurídica do imóvel partilhado; (ii) a ausência de apreciação de petição superveniente pelo juízo de origem enseja a nulidade da sentença homologatória. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 849 do Código Civil, a transação pode ser anulada por erro essencial quanto à coisa objeto do acordo, quando comprovada falsa percepção da realidade capaz de influenciar a manifestação de vontade. 4. A alegação de que o imóvel objeto da partilha estaria alienado fiduciariamente e submetido a leilão judicial, em tese, configura fato relevante apto a caracterizar erro essencial. 5. Verifica-se que a apelante apresentou petição após a homologação do acordo, apontando vício de consentimento, sem que tenha havido apreciação pelo juízo de origem. 6. A existência de documentos posteriores, como a alegada quitação do débito, também não foi analisada na instância originária, sendo vedado ao tribunal suprir tal omissão, sob pena de supressão de instância. 7. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das questões suscitadas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "A alegação de erro essencial quanto à situação jurídica de bem objeto de acordo deve ser previamente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância." __________________ Dispositivo relevante citado: CC, art. 849. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000536-98.2011.8.05.0102, figurando como apelante MARIA EMILIA DE JESUS NOGUEIRA e como apelado JOSE SOUZA CAIRES SOBRINHO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.